Tribunal: TJMT
Processo: 1027779-11.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027779-11.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ORLANDINHO MACEDO DE OLIVEIRA - CPF: 468.487.971-20 (APELANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE MILITAR – CABO PARA TERCEIRO SARGENTO - LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 ––
REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO À PROMOÇÃO AO POSTO DE TERCEIRO-SARGENTO– IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA -
APLICAÇÃO RETROATIVA DOS CRITÉRIOS MAIS FAVORÁVEIS DE PROMOÇÃO DA LEI NOVA A FATO PASSADO – PRESCRIÇÃO – APELO DESPROVIDO

1. Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação das fileiras militares ocorridas já na vigência da Lei Estadual nº 10.076/2014, posto que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial das promoções anteriores, as quais já estão prescritas.

2. Possibilitar a promoção do Apelante com fulcro na legislação acima seria atribuir efeito retroativo à lei, situação esta que é exceção em nosso ordenamento jurídico e não a regra.

3. Apelo deprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ORLANDINHO MACEDO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária nº 1027779-11.2017.811.0041, julgou improcedente o pedido, cujo escopo era a promoção da Apelante ao posto de 3º Sargento e o tempo excedente, aproveitado às demais e futuras promoções.

Em suas razões recursais (Id. 77382474), argumenta que não busca a retroatividade da lei, mas sim efeitos retroativos dos atos administrativos nas promoções da Apelante.

Afirma que o direito nasceu em 26/12/2017 com a edição da Lei nº 10.650/17 ou em 23/03/2018 (data em que o Estado promoveu militares com efeitos retroativos a data anterior à vigência da própria lei).

Pretende a retificação da sua promoção ao posto de Cabo da Polícia Militar, a fim de que a mesma tenha efeito retroativo, por não haver previsão legislativa de promoção antes da vigência da Lei nº 10.076/14, bem com isonomia, igualdade, equidade e equiparação, já que o Estado de Mato Grosso promoveu um grupo de militares com data retroativa.

Reafirma que se busca a retroatividade da data de promoção e que a retroatividade da lei é diferente da retroatividade do ato administrativo.

Argumenta que preencheu os requisitos para a promoção, porém com data errada e que o Decreto nº 2.468/2010 é omisso quanto à promoção por antiguidade.

Contrarrazões apresentadas no Id. 77382477, argumentando, em sede de preliminar, ocorrência de prescrição e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, deixou de opinar ante à ausência de interesse público (Id. 78777479).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central a ser dirimido no presente recurso é a revisão dos atos de promoção da Apelante na carreira militar.

A peça vestibular contém os seguintes pedidos:

Diante de todo o exposto requer a Vossa Excelência o quanto segue:

a) A citação do requerido para, querendo, e no prazo legal, ofereça contestação;

b) A produção de todos os meios de prova em direito admitidas, principalmente depoimento pessoal do representante da parte ré, oitiva de testemunhas, juntada de documentos e outras que se fizerem necessárias;

c) Os benefícios da gratuidade da justiça nos termos da lei de regência;

d) No mérito seja a presente ação julgada totalmente procedente para o fim de determinar:

d.1) que a parte autora conta com mais de 13 anos de efetivo exercício no posto de cabo seja promovido imediatamente ao posto de 3º Sargento

d.2) e/ou que seja aproveitado o tempo excedente na forma da tese da presente exordial para novas promoções caso quando o julgamento da presente ação já tenham sido promovidos dando interpretação conforme a Constituição, pelo enfoque dos princípios da vedação ao retrocesso, da proporcionalidade e da razoabilidade, para o fim de estabelecer, incidentalmente e inter partes, como interpretação do art. 22, II, a e b da lei n. 10.076/2014 aquela que possibilite a contagem de seu tempo de efetivo exercício para a obtenção da progressão pleiteada, sem a necessidade da contagem específica de mais quatro anos no cargo de cabo ou caso já tenha sido completado o interstício da nova lei quando do julgamento da presente ação que seja o tempo excedente aproveitado para cumprimento de interstício para novas promoções;

d.3) seja determina a promoção imediata da parte requerente na forma postulada acima, com o pagamento dos valores retroativos devidamente corrigidos a serem apurados em liquidação de sentença por simples cálculo,

d. 4) condenando ainda ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da execução de sentença, bem como ao pagamento das custas processuais.

A sentença foi proferida no dia 27/08/2020 e tem a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

Ante o exposto, julgo improcedentes os pleitos autorais consistentes na imediata promoção para posto de 3ª Sargento e de aproveitamento do tempo excedente para sua progressão. Por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, requer:

1 – Em virtude do exposto, o Apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida. ;

2 – No Mérito, seja o presente recurso acolhido e provido para modificar in totum a sentença de primeira instancia, julgando procedente a os pedidos do Recorrente, considerando os prazos previstos no art. 22, inciso II da Lei Estadual nº 10.076/2014, a promoção do promovente para Cabo deverá ser considerada, de forma retroativa, a partir de 29/11/2013 e deverá ser promovido, a partir de 29/11/2017 para Terceiro-Sargento.

3 – O deferimento dos Benefícios da Justiça Gratuita ao Recorrente e a consequente isenção da realização do preparo recursal, ou pelo princípio da eventualidade, em assim não se entendendo, seja ele intimado para o devido preparo.

4 – Seja a Recorrida condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe estipulado em lei.

Uma das questões mais tormentosas no âmbito da legislação estadual é a questão envolvendo a carreira militar, ante à diversidade de legislação.

Cito, à título de exemplificação, as Leis Complementares nº 26/93, 231/05, 408/10 e 555/14.

Além das leis complementares acima mencionadas, há várias leis ordinárias, como por exemplo, a Lei 10.076/14, 10.65/17 e inúmeros Decretos.

Ao analisar os autos, constata-se que a Apelante ingressou nas fileiras militares em 09/02/1993, conforme Folhas de Alterações acostado no Id. 77378586.

Os demais documentos juntados aos autos comprovam que o Apelante foi promovido a Cabo em 17/04/2009, por meio da Portaria nº 002/CPP-PM/SCP-PMMT, de 16 de abril de 2009, publicada no Boletim do Comando Geral nº 3691, conforme se infere nos Id’s. 77378591 e 77378592 e foi promovido à 3º Sargento em 23/12/2014, conforme Portaria nº 372/DGP/PMMT, de 23 de dezembro de 2014, publicado no Boletim Especial da PMMT nº 18 (Id’s. 77378587, 77378588 e 77378589).

Diante do quadro fático acima apresentado, tem-se que quando o Apelante foi promovido a Cabo da Polícia Militar, encontrava-se vigente a Lei Complementar Estadual nº 231/05.

Ao ler a referida lei, mormente o art. 33, constata-se que que embora haja menção à promoção por antiguidade, enumerando, inclusive, critérios de antiguidade, o fato é que não há a descrição do interstício mínimo entre uma graduação e outra.

Assim, está redigido o art. 33 da Lei Complementar nº 231/05 (vigente à época da promoção a Cabo),
in verbis:

Art. 33 A precedência entre os militares da ativa, do mesmo quadro e grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto, salvo nos casos de precedência funcional ou nas seguintes funções:

I - Comandante-Geral da Organização Militar Estadual;

II - Comandante-Geral Adjunto da Organização Militar Estadual.

§1º A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da posse em virtude do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão.

§2º No caso de ser igual a antiguidade referida no parágrafo anterior, esta será estabelecida:

I - entre os militares estaduais do mesmo quadro, pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registro de pessoal, definidos pela classificação obtida no curso de formação;

II - nos demais casos, pela antiguidade no posto ou na graduação anterior, e, se ainda assim subsistir a igualdade de antiguidade, recorrer-se-á à data de nascimento para definir a precedência, sendo que, neste último caso, o mais velho será considerado o mais antigo;

III - entre os alunos de um mesmo órgão de formação de militar estadual, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não puderem ser enquadrados nos incisos I e II.

§3º Em igualdade de posto ou graduação, os militares estaduais da ativa têm precedência sobre os da inatividade.

§4º Para efeito de antiguidade relacionada neste artigo, os integrantes dos Quadros de Oficiais e Praças das instituições militares estaduais (QOPM/BM e QPPM/BM) terão precedência sobre os demais quadros.

Como se pode observar, não há qualquer menção de lapso temporal mínimo entre uma graduação e outra.

Logo, a promoção é ato discricionário da Administração Pública.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
PROMOÇÃO – EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR DO QUADRO DE ACESSO – ATO DISCRICIONÁRIO
– AÇÃO PENAL EM CURSO – ACUSAÇÃO DE CONCUSSÃO E DESOBEDIÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADA – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A promoção na carreira militar é ato discricionário do administrador
, e, para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto n. 2.468/2010, o policial militar deverá ter idoneidade moral, a ser analisada pela Comissão de Promoção de Praças. Inexiste ilegalidade na decisão que considera inapto a figurar no quadro de acesso à promoção o militar que responde a processo criminal pela prática dos crimes de concussão e desobediência à lei. Descabe a concessão da ordem, em mandado de segurança, quando não evidenciado, de plano, o direito líquido e certo alegado pelo impetrante. (TJ/MT - N.U 1028717-06.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021) (NEGRITEI)

Nesse diapasão, não há como o Poder Judiciário adentrar no critério de promoção da Apelante à graduação de Cabo sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, bem como adentrar ao mérito administrativo.

Já no momento em que o Apelante foi promovido à 3ª Sargento (23/12/2014), encontrava-se a Lei Estadual nº 10.076/2014, a qual fixava interstício mínimo de 04 (quatro) anos entre a graduação de Cabo para 3º Sargento, a teor do que dispõe o art. 22, II, “b”,
in verbis:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

(...)

1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

(...)

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

(...)

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Parágrafo único O interstício de aspirante a oficial para Segundo-Tenente é de 06 (seis) meses.

Assim, se o Apelante foi promovida a Cabo em 2009 e, posteriormente, promovida à 3º Sargento em 2014, conclui-se que houve respeito ao interstício mínimo previsto em lei vigente.

Logo, não há qualquer ilegalidade a ser reparada.

Embora o Apelante argumente que sua pretensão é a revisão dos atos administrativos e não de aplicação retroativa da lei, não há como fazer a dissociação entre o ato de promoção e a aplicação de lei vigente à época de sua realização, uma vez que a Administração Pública é regida pelo princípio da estrita legalidade (art. 37,
“caput”
da CF), bem como ao princípio do
tempus regit actum
(o tempo rege o ato).

Aplicar a Lei nº 10.076/14 à promoção do Apelante à Cabo da PM seria aplicar uma lei inexistente à época do fato, o que é ilógico sob o ponto de vista de aplicação da lei perante a Administração Pública.

Logo, impossível é a aplicação da referida lei simplesmente pelo fato de ser mais favorável à Apelante.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — MILITAR — IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DOS CRITÉRIOS MAIS FAVORÁVEIS DE PROMOÇÃO DA LEI NOVA A FATO PASSADO. Não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 1014980-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

Ademais, aplicar integralmente a Lei Estadual nº 10.076/14 ao tempo da realização do ato administrativo de promoção da Apelante a graduação de Cabo da PM, seria desconsiderar ato jurídico perfeito, bem como rever ato administrativo (promoção) já prescritos.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE MILITAR – PRETENSÃO À REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE POLICIAL MILITAR INATIVO, COM REFLEXOS PATRIMONIAIS NOS SEUS PROVENTOS – ANTERIORES A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO (TEMA 5 DO STJ) – DIREITO PRESCRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.073.976/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC, afirmou que a promoção do militar tem como termo inicial para a contagem do prazo prescricional a data de sua passagem para inatividade, sendo alcançado pela prescrição o próprio fundo do direito reclamado, e não apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção a graduação de Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação dos termos iniciais das promoções anteriores, as quais estão prescritas.
(TJ/MT - N.U 1007960-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022) (NEGRITEI)

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — MILITAR — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR O ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO — ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — OCORRÊNCIA. REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO-Sargento DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE. A pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar prescreve em cinco (5) anos, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita.
Prescrição declarada de ofício. Recurso não provido em relação à questão remanescente. (TJ/MT - N.U 1006490-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS – LEI Nº 10.076/2014 – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS – APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios definidos. Cabe ao Poder Judiciário, em casos tais, analisar os aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes. 2. O princípio da legalidade expresso na CRFB impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, ‘caput’). 3. O interstício mínimo para ser promovido de Cabo para Sargento, sempre foi de 4 (quatro) anos, art. 67, § 1º, "d", do revogado Decreto nº 2.468/2010, atual, art. 22, I, "b", da Lei nº 10.076/2014, não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada. (TJ/MT- N.U 1016505-79.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

No que tange ao argumento de isonomia com demais militares que tiveram aplicação retroativa da lei, tal alegação não restou cabalmente demonstrada.

Ademais, ainda que considerarmos tal fato ter ocorrido, consigno que um erro não justifica o outro, uma vez que em se tratando de regra de transição, deve a mesma ocorrer mediante lei, sob pena do Poder Judiciário atua como legislador positivo, bem como ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI Nº. 10.076/2014 - REDUZIU DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO À PROMOÇÃO AO POSTO DE TERCEIRO-SARGENTO– IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Recorrente, cabo da polícia militar, conta com 13 (treze) anos de efetivo serviço, postula pela retroatividade da Lei nº 10.076/2014 para que seja, imediatamente, promovido a Terceiro Sargento, sem necessidade de mais 4 (quatro) anos na graduação de cabo. A Lei nº 10.076/2014, que asseguram critérios aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, reduziu o interstício mínimo anteriormente exigido no posto de Soldado para ser promovido à graduação de Cabo (de 12 para 9 anos) e manteve o interstício para promoção de Cabo para Terceiro Sargento (04 quatro anos).
As normas previstas na Lei N. 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei. A ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro-Sargento juntamente com os Cabos com menos tempo de carreira deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, sendo vedado ao Judiciário fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal
(TJMT – RAC 1012167-33.2017.8.11.0041). (TJ/MT - N.U 1015333-73.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022) (NEGRITEI)

Não fossem esses argumentos suficientes para negar provimento ao Apelo do Autor, importa considerar, também, que a sua pretensão estaria fulminada pela prescrição.

O Apelante afirma a Lei Estadual nº 10.076/14 teria estabelecido, para efeito de promoção, tratamento diferenciado aos militares, sendo mais benevolente com aqueles que ingressaram nas fileiras da polícia militar posterior ao ano de 2005 em detrimento àqueles que ingressaram antes de 2005 (como ocorre com o Apelante), o que teria ocorrido prejuízo às promoções futuras.

Logo, o marco inaugural para a contagem do prazo prescricional quinquenal é o ano de 2005, pois foi neste momento, segundo a óptica do Apelante, que o direito foi ofendido (tratamento diferenciado de promoção), nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32,
in verbis:

Art.1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assim, termo
ad quem
para propositura de ação questionando promoções pretéritas é 2010.

Considerando que presente ação foi proposta em 04/09/2017, prescrita está a pretensão do Apelante.

Insta salientar que não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação das fileiras militares ocorridas já na vigência da Lei Estadual nº 10.076/2014, posto que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial das promoções anteriores, as quais já estão prescritas.

Possibilitar a promoção do Apelante com fulcro na legislação acima seria atribuir efeito retroativo à lei, situação esta que é exceção em nosso ordenamento jurídico e não a regra.

Acerca da matéria, trago à colação o recente aresto deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — MILITAR — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR O ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO — ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO-Sargento DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. A pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar prescreve em cinco (5) anos, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita.
Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 1033947-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022) (NEGRITEI)

Por todos os ângulos que se analise a pretensão do autor, é impossível tenha guarida.

Diante do acima, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022